Tribunal: STF
Processo: RHC 54792
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
Crime de peculato (CF., art. 312). Perícia contábil. Sua prescindibilidade, existindo outros meios de prova. Apelo em liberdade. Requerimento que deve ser dirigido ao Juiz do processo, não ao Tribunal. Extensão de decisão absolutória na revisão. Caso em que não se aproveita, visto que diversos os fatos atribuídos. Recurso de habeas corpus desprovido.